Tribunal: TJBA
Processo: 0001892-19.2014.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001892-19.2014.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS SIMOES SOARES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRANDAO FILHO, ANDRE PACHECO RANGEL

APELADO: LUIZ CARLOS SIMOES SOARES e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE PACHECO RANGEL, JOSE CARLOS BRANDAO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DOS BENS COMUNS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO HORIZONTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. O embargante alega a existência de omissões e obscuridades no acórdão, afirmando que não houve a devida apreciação de seus argumentos, especialmente quanto à suposta configuração de enriquecimento sem causa em favor da embargada e à impropriedade do bloqueio de valores na conta da pessoa jurídica Simões Materiais de Construção (CNPJ 33.935.495/0001-08).

2. Passando ao exame dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, verifica-se que a tempestividade se apresenta como óbice intransponível ao conhecimento do recurso.

3. Conforme bem observado pela embargada, em suas contrarrazões, o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 27/11/2024, nos termos da certidão de publicação de id. 74698230, iniciando-se o prazo de cinco dias úteis para oposição dos embargos no dia 28/11/2024 e findando-se em 04/12/2024. Entretanto, os embargos foram protocolados apenas em 05/12/2024 (id. 74399153), evidenciando-se, assim, a sua manifesta intempestividade.

4. Ausente, portanto, um dos pressupostos extrínsecos essenciais para a admissibilidade recursal, não há como se conhecer do recurso.
Recurso não conhecido.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
0001892-19.2014.8.05.0072
,
em que figura como embargante
LUIZ CARLOS SIMOES SOARES
e embargado
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA SOARES

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER
dos embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.